Tribunal: TJES
Processo: 5003442-37.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003442-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO REAL CONDUTOR QUANDO DO COMETIMENTO DAS INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os autores requerem a transferência da pontuação das infrações de trânsito correspondentes aos AIT RV01205257, AIT RV01201825 e AIT VD00046599 para o nome do autor MIGUEL DE OLIVEIRA FILHO, bem como seja restabelecido o direito de dirigir da autora PAULA PAIVA CARVALHO SOARES, sob a alegação de que o automóvel foi vendido ao autor MIGUEL (real condutor) e as infrações atribuídas injustamente à requerente PAULA, por ausência de comunicação de venda perante as autoridades de trânsito.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), ao DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) e ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA que providenciem a transferência dos Autos de Infração de Trânsito nº RV01205257, RV01201825 e VD0004659 em nome da primeira Requerente PAULA PAIVA CARVALHO SOARES para o prontuário do requerente MIGUEL DE OLIVEIRA FILHO”. O DETRAN interpôs recurso inominado reiterando preliminar de ilegitimidade passiva e requerendo a reforma da sentença para que seja negado provimento aos pedidos dos autores. Em contrarrazões, os requerentes pleiteiam pela manutenção da sentença.

3.
A controvérsia versa sobre a transferência de pontuação relacionados a infrações supostamente cometidas pelo requerente MIGUEL, após a tradição do automóvel adquirido da requerente PAULA, mas antes da comunicação de venda às autoridades de trânsito. Inicialmente, cabe destacar que não há comprovação mínima da data da tradição ou da comunicação da venda ao DETRAN.

4.
Assim, só se pode supor que a autora deixou de observar os procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). Referida lei impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferência de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, § 1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

6.
No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito não foi feita, confirmando a desídia dos autores em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos art. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se por irretocável o ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade solidária do comprador e vendedor, ora autor, pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Acerto do ato sentencial no que ao tópico.

7.
No que se refere à indicação do real responsável pela condução infracional e aplicação correta da penalidade no âmbito do Judiciário, é preciso dizer que, de fato, a jurisprudência admite a pretensão, desde que atendidos certos requisitos, sob pena de se tornar morta a regra prevista no Código de Trânsito Brasileiro (art. 257, § 7º), que impõe prazo administrativo para o referido fim. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu,
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado
. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019)”.

8.
Ademais, é necessário que o proprietário comprove, indene de dúvidas, o real condutor e responsável pela infração, não sendo suficiente, por si só, a mera alegação ou apresentação de declaração, bem como é necessário que o proprietário demonstre justificativa por não ter feito a indicação administrativamente. Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo. Nesse sentido: RI 0026966-32.2019.808.0035, 3a Turma, Colegiado Recursal, TJ/ES, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, DJ 02.08.2022).

9.
No caso dos autos, não há comprovação mínima de que o autor MIGUEL conduzia o automóvel quando do cometimento das infrações, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

11.
Sem custas e honorários, em decorrência da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)